Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723080-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS ROSENO AGRAVADO: ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Elizabete dos Santos Roseno (Id. 59947884) contra a r. decisão Id. 196077163, proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo de Reintegração de Posse no 0722495-22.2023.8.07.0001, movido por Alfredo Hélio Arrais Braga, que, após a prolação de sentença que deu provimento aos pedidos autorais, determinou a imediata expedição de mandado de intimação para a desocupação voluntária/reintegração de posse do imóvel objeto da lide, nos seguintes termos: “Após a publicação da sentença e a interposição de apelação pela requerida, a diligente Secretaria suscitou dúvidas quanto ao momento da expedição do mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel. De fato, não ficou claro no item "c" do dispositivo da sentença de ID 192568003 se a intimação da autora para desocupar o imóvel de maneira voluntária deve ocorrer imediatamente ou somente após o trânsito em julgado. Assim, cumpre esclarecer que o mandado de intimação para desocupação voluntária/reintegração de posse do imóvel objeto da lide deve ser expedido imediatamente, ante o restabelecimento da medida liminar concedida no ID 160320120 pela sentença. No mais, aguarde-se o prazo para contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para a análise do apelo de ID 194024930, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se.” Relata a Agravante, em síntese, que a tutela de urgência deferida no curso do processo foi cassada em sede de agravo de instrumento, de forma que o reestabelecimento da tutela na sentença ofende a decisão do Tribunal. Aponta que a sentença não concedeu a liminar de forma expressa e fundamentada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que a Apelação interposta no processo de origem seja recebida com efeito suspensivo, obstando-se o imediato cumprimento da sentença. Sem preparo, por estar representada pela Defensoria Pública. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relato, cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Alfredo Hélio Arrais Braga contra Maria Elizabete dos Santos Roseno. A tutela provisória foi cassada por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 0726615-14.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À MORADIA. CONTEXTO FAMILIAR. COMODATO VERBAL CONTROVERTIDO. POSSÍVEL ABANDONO DE LAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de liminar de reintegração da posse no contexto familiar demanda prova robusta de que a posse é ilegítima. Sendo controvertida a existência de contrato de comodato verbal (e não abandono de lar), é necessário aguardar instrução probatória nos autos de origem. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.” (Acórdão 1796417, 07266151420238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 19/12/2023) Após o regular processamento, foi prolatada sentença, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, e concedeu novamente a tutela provisória: “Por fim, cumpre restabelecer os efeitos da medida liminar concedida no ID 160320120, revogada por decisão do egrégio TJDFT em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que estão presentes os requisitos para a reintegração do autor na posse do imóvel situado na SQS 410 Bloco U entrada B apto 102, Asa Sul, Brasília-DF, matrícula no 15081, junto ao Cartório do 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal. Por estas razões, julgo procedentes os pedidos iniciais. 3. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ALFREDO HÉLIO ARRAIS BRAGA em desfavor de MARIA ELIZABETE DOS SANTOS ROSENO, para o fim de: a) reintegrar o autor na posse do imóvel situado na SQS 410 Bloco U entrada B apto 102, Asa Sul, Brasília-DF, matrícula no 15081, junto ao Cartório do 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal; b) restabelecer os efeitos da medida liminar concedida no ID 160320120; c) determinar a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo resistência da autora em cumprir a presente ordem judicial no prazo assinalado, deverá ser expedido mandado de imissão compulsória na posse, com as prerrogativas de arrombamento e auxílio de força policial.” (Id. 192568003) Tendo a Ré interposto Apelação (Id. 194024930), foi proferida a decisão ora agravada, que esclareceu dúvida suscitada pela Secretaria do Juízo. Conforme previsto no art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. No entanto, com a prolação de sentença e a interposição de apelação, se esgota a jurisdição do juiz de piso, de forma que a decisão ora agravada possui natureza jurídica de despacho de mero expediente, que apenas orienta a Secretaria acerca do cumprimento de decisão contida na sentença. Além disso, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, que o esvaziamento do conteúdo do agravo de instrumento, em virtude da superveniência de sentença de mérito, deve levar em consideração os critérios de cognição e hierarquia, a partir da realidade fática e do momento processual em que se encontrava o processo, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. Confira-se a ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao caso concreto, pois o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da decisão interlocutória que decidiu o pedido de tutela provisória – ainda que reformada em sede de agravo de instrumento. Lado outro, é inaplicável o critério da hierarquia para solucionar o impasse, pois a matéria já foi devolvida para o Tribunal na Apelação interposta pela Agravante. Eventual questionamento acerca de capítulo da sentença, deve ser veiculada por meio do recurso de apelação, tendo a legislação processual previsto meio próprio para se pleitear efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal nos casos em que não se pode aguardar a remessa do recurso ao Tribunal, in verbis: “Art. 1.012. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Por fim, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a interposição de agravo de instrumento em vez de apelação configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUE COMPORTAVA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À NOMENCLATURA E AO CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EQUIVOCADO. 1. É objetivo dos recorrentes a reforma da r. sentença que extinguiu "o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil". Para tanto, interpôs agravo de instrumento. 2. O recurso de agravo de instrumento é via adequada para manifestar insurgência contra decisões interlocutórias contempladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, inclusive aquelas proferidas em cumprimento de sentença, hipótese aqui não materializada, porque o ato judicial impugnado é sentença e desafiava recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do CPC. 3. Não está preenchido pressuposto objetivo de adequação, porque os agravantes não se valeram do instrumento recursal previsto em lei para se insurgir contra pronunciamento judicial do qual discordou. 4. É válido destacar que se trata de erro inescusável, de sorte que ao caso não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 5. Não houve equívoco quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial. Além de o ilustre Juízo a quo intitular sua manifestação como "sentença", há fundamentação judicial com o seguinte teor: "tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil". Sua Excelência ainda tratou de "custas finais", fez referência ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional e deu ordem de arquivamento posterior ("Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe"). 6. Portanto, buscando a parte impugnar sentença mediante interposição de agravo de instrumento, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 7.Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1849344, 07495175820238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORÇA TERMINATIVA. NATUREZA DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, por reconhecer a suspensão da exigibilidade de honorários em decorrência de gratuidade, remeteu o cumprimento de sentença ao arquivo. 2. Em que pese o objeto da impugnação no presente recurso ser intitulado como "decisão" e não como "sentença", sabe-se que esta põe fim ao processo com ou sem resolução de mérito, na fase cognitiva ou na execução, consoante dispõe o art. 203, §1o, do CPC. 3. No caso, inexiste dúvida razoável acerca do recurso cabível contra decisão que põe fim ao cumprimento de sentença, de modo que não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3.1. A interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação configura erro grosseiro que impede a incidência da fungibilidade. 4. Recurso não conhecido, vez que acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. Sem honorários, vez que não fixados na origem.” (Acórdão 1866088, 07016209720248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJe 5/6/2024) Tanto não há dúvida acerca do recurso cabível, que a parte interpôs apelação de imediato após a prolação da sentença. Portanto, está evidenciada a inadequação da via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora